Tribunal: TJMT
Processo: 1013964-94.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013964-94.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANTONIO GOES DE ARAUJO - CPF: 283.072.478-02 (ADVOGADO), 2º vara criminal de agua boa - MT (IMPETRADO), GABRYEL EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 709.217.041-94 (PACIENTE), ANTONIO GOES DE ARAUJO - CPF: 283.072.478-02 (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), GABRYEL EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 709.217.041-94 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIRA ROSANA NORONHA BORGES COELHO - CPF: 018.601.881-92 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO NOTURNO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA E PREDICADOS PESSOAIS – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DA CULPA – CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS – VALORAÇÃO – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS VERIFICADA – ENTENDIMENTO DO STJ – FUNDAMENTOS DA DECISÃO CONSTRITIVA – PRIMARIEDADE, OCUPAÇÃO LÍCITA E ENDEREÇO CERTO – SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – RECOMENDAÇÃO – INSTRUMENTOS DE NATUREZA INIBITÓRIA E/OU PROIBITIVA – EFICÁCIA – FINALIDADE DA PRISÃO – JULGADOS DO STF, STJ E TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de
“fixação de medidas cautelares diversas da prisão [...]”
(STJ, RHC nº 132.743/MG).

Mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, ponderados os fundamentos da decisão constritiva e os predicados pessoais do paciente (STF, HC nº 127823; STJ, HC 597.123/SP; TJMT, HC NU 1005858-80.2021.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1013964-94.2022.8.11.0000 - COMARCA DE ÁGUA BOA

IMPETRANTE(S): ANTONIO GOES DE ARAUJO - DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

GABRYEL EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de GABRYEL EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos de incidente processual (NU 1001776-06.2022.8.11.0021), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de furto noturno - art. 155, §1º, do CP - (ID 135342197).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, trabalha como auxiliar de serviços gerais e possui endereço certo.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 135342195), com documentos (ID 135342197).

O pedido liminar foi deferido em parte para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 135727187).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Furto qualificado pelo concurso de pessoas praticado durante o repouso noturno (art. 155, § 1º e § 4º, IV, do CP). Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pretendida revogação da custódia cautelar, sob alegação de ausência de fundamentação idônea e dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Improcedência. A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente. Necessidade de se evitar a reiteração criminosa. Medidas cautelares distintas da prisão. Descabimento. Princípio da confiança no juiz do processo. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 140329676)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“[...] A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, o qual responde outra ação penal por furto no município de Vila Rica – MT (PJe - 0002367-03.2019.8.11.0049).

Todavia, a ação penal refere-se a fato cometido em 2019 e, até o momento não houve formação da culpa, o paciente é primário, trabalha como auxiliar de serviços gerais e endereço certo no distrito da culpa (ID 120462029).

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “fixação de medidas cautelares diversas da prisão [...]” (STJ, RHC nº 132.743/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz - 22.2.2021).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva e os predicados pessoais do paciente [a primariedade, trabalho e endereço certo], mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC 597.123/SP, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 22.3.2021). No mesmo sentido: TJMT, HC NU 1005858-80.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 28.5.2021 [...]”
(ID 135727187).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares: 1) comparecimento no Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I E IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022